Tribunal: TJMT
Processo: 1053018-70.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053018-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 621.763.581-04 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 621.763.581-04 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., E DESPROVEU O RECURSO DE JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE.

E M E N T A

APELANTES:
JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO.
REJEIÇÃO
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM AS QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
MÉRITO.

BLOQUEIO DE CONTA PROFISSIONAL DE MOTORISTA PARCEIRO FUNDADO EM APONTAMENTO CRIMINAL ATRIBUÍDO A TERCEIRO HOMÔNIMO. RELAÇÃO CONTRATUAL SUBMETIDA AOS DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E À VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO ABUSIVO DE POSIÇÃO CONTRATUAL DOMINANTE. FALHA NA VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO SUPOSTO ENVOLVIDO EM APONTAMENTO CRIMINAL. RESTRIÇÃO INDEVIDA E PROLONGADA AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS E APURÁVEIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL PRÓPRIA DE RESILIÇÃO IMOTIVADA A HIPÓTESE DE BLOQUEIO INDEVIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO DE JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO
DE UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Jefferson de Oliveira Andrade e por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a plataforma ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O autor alegou ter sido cadastrado como motorista parceiro da plataforma e ter sua conta suspensa em razão de apontamento criminal que não lhe dizia respeito, por se tratar de homonímia. A ré sustentou a regularidade da checagem de segurança, a inexistência de relação de consumo, a autonomia privada para selecionar parceiros e a ausência de danos indenizáveis.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto à limitação dos lucros cessantes e à alegada observância do contraditório; (
ii
) saber se o bloqueio da conta do motorista, fundado em apontamento criminal atribuído a terceiro homônimo, configura abuso de direito; (
iii
) saber se a restrição indevida ao perfil profissional gera danos morais e lucros cessantes indenizáveis; (
iv
) saber se a indenização por danos morais deve ser majorada; e (v) saber se os consectários legais fixados na sentença devem ser adequados à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por omissão quando a sentença enfrenta as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que o faça em sentido contrário à pretensão da parte. A discordância quanto à conclusão judicial não se confunde com vício de fundamentação sanável por embargos de declaração.

A relação entre motorista parceiro e plataforma digital, no caso concreto, não se qualifica como relação de consumo, pois o aplicativo era utilizado como instrumento para o exercício de atividade econômica, e não como serviço destinado ao consumo final.

A ausência de relação de consumo não confere à plataforma poder contratual absoluto. A liberdade de contratar, selecionar parceiros, realizar checagens de segurança e suspender contas deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso de direito.

O bloqueio do perfil profissional fundado em apontamento criminal pertencente a terceiro homônimo, com CPF, RG e filiação diversos, revela falha evitável por simples conferência de dados cadastrais básicos. A manutenção da restrição por período relevante, mesmo diante de tentativas de solução administrativa, excede o exercício regular de prerrogativa contratual.

A suspensão indevida de conta utilizada para atividade econômica, associada a informação criminal sensível e equivocada, ultrapassa o mero aborrecimento. A lesão decorre não apenas da perda de renda, mas da indevida vinculação do motorista a fato estigmatizante e da demora na correção do erro.

Os lucros cessantes e os danos morais possuem fundamentos distintos. Aqueles recompõem a frustração patrimonial decorrente da impossibilidade de prestação de serviços na plataforma; estes compensam a lesão extrapatrimonial resultante da indevida
associação a apontamento criminal e da restrição abusiva ao exercício profissional.

A apuração dos lucros cessantes deve permanecer reservada à liquidação de sentença, mediante apresentação dos extratos de pagamentos das corridas realizadas antes do bloqueio, com possibilidade de análise, no momento próprio, de eventuais custos operacionais e descontos cabíveis.

A cláusula contratual relativa a aviso prévio em hipótese de resilição imotivada não limita a indenização decorrente de bloqueio indevido fundado em informação equivocada, pois a responsabilidade civil examinada decorre de ato ilícito e abuso de direito, e não de simples denúncia unilateral do vínculo contratual.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisório.

Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024. É vedada a cumulação da SELIC integral com correção monetária pelo IPCA. Nos danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento, e os juros de mora a partir da citação, pela taxa legal do art. 406, § 1º, do CC. Nos lucros cessantes, a correção monetária incide a partir de cada prejuízo, e os juros de mora a partir da citação, ressalvada mora anterior comprovada em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação de Jefferson de Oliveira Andrade desprovido. Recurso de Apelação de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. parcialmente provido, apenas para adequar os consectários legais da condenação, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A plataforma digital de transporte pode realizar checagens de segurança e suspender contas de motoristas parceiros, mas responde civilmente quando mantém bloqueio fundado em apontamento criminal atribuído a terceiro homônimo, por violação à boa-fé objetiva e configuração de abuso de direito. 2. A suspensão indevida e prolongada de conta profissional, associada a informação criminal equivocada, gera dano moral indenizável e autoriza a recomposição dos lucros cessantes, sem caracterizar duplicidade reparatória. 3. A cláusula de aviso prévio prevista para resilição imotivada não limita a indenização decorrente de bloqueio ilícito do perfil do motorista. 4. Após a Lei nº 14.905/2024, os consectários legais devem observar a taxa prevista no art. 406, § 1º, do CC, vedada a cumulação da SELIC integral com correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V; CPC, art. 1.022, II; CC,
arts
. 187, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1030568-56.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025, p. 10.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1030200-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, p. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
e por
Jefferson de Oliveira Andrade
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes.

A sentença vergastada
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais a parte recorrente

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por omissão por violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.

Mérito Recursal.

Defende a licitude da desativação, a autonomia privada, a liberdade contratual, a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e a não comprovação dos lucros cessantes.

Subsidiariamente, requer a limitação da indenização material, a revisão dos critérios de cálculo e a adequação dos encargos legais.

Em suas razões recursais a parte recorrente
JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

D
efende a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais
.

O r
ecurso
interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

é
tempestivo, e o preparo devidamente recolhido, conforme se extrai da certidão de
ID
361848889
.

O recurso interposto por
JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE
é tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo, conforme se extrai da certidão de
ID nº 361976372.

Ambos os recorridos,
Jefferson de Oliveira Andrade
e
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, apresentaram contrarrazões, nas quais refutam, no mérito, as alegações deduzidas pela recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso, conforme
IDs
nº 361751922 e 361751923.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADOS:
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente exposto,
trata-se de recursos de apelação interpostos por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
e por
Jefferson de Oliveira Andrade
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Na origem, o autor alegou que se cadastrou como motorista parceiro da plataforma em 28/07/2024 e que, em 25/09/2024, teve sua conta suspensa em razão de apontamento criminal que, segundo afirmou, não lhe dizia respeito, por se tratar de hipótese de homonímia.

Requereu a reativação da conta, o reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova, danos morais no valor de R$ 15.000,00, danos emergentes de R$ 2.450,00 e lucros cessantes de R$ 238,58 por dia de bloqueio.

A requerida sustentou a inexistência de relação de consumo, a regularidade do bloqueio por checagem de segurança, a autonomia privada para selecionar parceiros, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos indenizáveis.

A sentença afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reativação da conta, em razão do desbloqueio voluntário, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo de origem considerou abusiva a demora na análise do pedido de revisão, pois o bloqueio ocorreu em 25/09/2024 e a reativação foi considerada, na sentença, em 23/05/2025, além de registrar que a certidão de objeto e pé demonstrou tratar-se de homonímia.

Pois bem. Superado o breve relatório, passo à análise das questões devolvidas a esta instância recursal por meio do apelo interposto.

Da
s razões recursais preliminares deduzidas no recurso interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

1.1. Da nulidade da sentença
por violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC
.

A
empresa
Uber argui, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que o juízo de primeiro grau teria deixado de se manifestar sobre a necessidade de limitação da condenação por lucros cessantes ao período de sete dias e sobre a ausência de violação ao contraditório, vícios que não teriam sido sanados nos embargos de declaração.

A preliminar não merece acolhimento.

O vício de omissão, para ensejar a nulidade da decisão, deve recair sobre questão que seja efetivamente relevante para o deslinde da controvérsia e que não tenha sido, de nenhuma forma, apreciada pelo julgador.

No caso em exame, a sentença recorrida abordou expressamente a questão da limitação temporal da condenação por lucros cessantes, ao reconhecer que a demora de oito meses na análise do pedido de revisão configurou abuso de direito, afastando, implicitamente, a tese da limitação ao prazo de aviso prévio contratual.

Da mesma forma, a sentença tratou da questão do contraditório ao analisar a cláusula 12.2 dos Termos Gerais de Serviço e ao reconhecer que o autor estava ciente da impossibilidade de realizar viagens durante o período de análise.

Nesta senda, o
fato de a magistrada ter chegado
à
conclusão diversa da pretendida pela Uber não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses, o que é matéria de mérito, não de nulidade processual.

Rejeita-se, portanto, a preliminar
em referência.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitada no recurso interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita praticada.

Inicialmente, correta a conclusão de que a relação estabelecida entre motorista parceiro e plataforma digital, no caso concreto, não se amolda à relação de consumo. O autor não utilizava o aplicativo como destinatário final do serviço, mas como instrumento para o exercício de atividade econômica, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Tal premissa, contudo, não autoriza reconhecer à plataforma digital poder contratual absoluto ou imune a controle jurisdicional. A liberdade de contratar e de descontratar, embora assegurada pelo ordenamento jurídico, deve ser exercida em conformidade com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao abuso de direito.

A plataforma pode, evidentemente, adotar políticas de segurança, realizar verificações periódicas de antecedentes e suspender contas quando houver fundamento idôneo para tanto. O que não se admite é a manutenção de bloqueio baseado em dado manifestamente equivocado, sobretudo quando a restrição repercute diretamente sobre a atividade econômica desenvolvida pelo motorista.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor teve sua conta bloqueada em 25/09/2024, sob a justificativa de existência de apontamento criminal relacionado ao crime de tráfico de drogas. Posteriormente, porém, constatou-se que o referido registro dizia respeito a Jefferson de Oliveira, pessoa diversa do demandante, com CPF, RG e filiação distintos, conforme se extrai da Certidão de Objeto e Pé de ID nº 361751855, abaixo colacionada:

A falha, portanto, não decorreu de mero exercício regular de prerrogativa contratual, mas de checagem realizada de forma negligente, com indevida associação do autor a pessoa homônima. Tratava-se de erro evitável mediante simples conferência dos dados cadastrais básicos, especialmente CPF, RG e filiação.

Nesta senda, a
reativação voluntária da conta em 16/01/2025 reforça essa conclusão, pois evidencia que o impedimento anteriormente imposto não possuía suporte fático idôneo.

Assim, a controvérsia não reside na possibilidade abstrata de a plataforma promover verificações de segurança ou suspender motoristas, mas
na manutenção do bloqueio por período irrazoável, com base em informação equivocada e sensível.

Prosseguindo na celeuma, a
Uber sustenta que o autor não teria apresentado corretamente, na via administrativa, a documentação solicitada.

Tal argumento pode ser considerado na análise da extensão do dano e da forma de apuração dos lucros cessantes, mas não afasta, por si só, a responsabilidade da plataforma.

Isso porque a empresa detém superior capacidade técnica e informacional acerca do funcionamento de seus sistemas, dos critérios de checagem e dos documentos exigidos para revisão, competindo-lhe assegurar procedimento minimamente claro, eficiente e proporcional para correção de erro cadastral dessa natureza.

A conduta se mostra ainda mais grave porque o bloqueio esteve associado a suposto apontamento criminal, circunstância capaz de atingir não apenas a atividade econômica do motorista, mas também sua esfera de personalidade.

O erro grosseiro, somado à manutenção da restrição por quase quatro meses, mesmo após tentativas de solução administrativa, caracteriza excesso no exercício de prerrogativa contratual.

Nesse contexto, embora a plataforma não esteja obrigada a contratar ou manter indefinidamente vínculo com qualquer motorista, deve responder quando exerce sua autonomia privada de modo abusivo, desproporcional ou dissociado da boa-fé objetiva.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo envolvendo restrição de motorista de aplicativo por apontamento
criminal, tem reconhecido a abusividade da conduta quando a negativa de credenciamento ou a exclusão da plataforma não encontra respaldo proporcional e compromete injustificadamente o exercício da atividade econômica do motorista.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

A relação entre motorista e plataforma é contratual e demanda respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

[...]

Tese de julgamento: “1. A exclusão imotivada de motorista de aplicativo da plataforma, sem direito de defesa ou fundamentação objetiva, configura ato ilícito passível de reparação. 2. O titular de dados pessoais tem direito à revisão de decisões automatizadas que afetem sua atividade profissional, nos termos do art. 20 da LGPD.” [...]
”

(N.U 1030568-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 10/11/2025)

Dessa forma, a ilicitude não decorre da existência de política de segurança em si, mas da forma como o bloqueio foi imposto e mantido mesmo diante de situação posteriormente reconhecida como indevida. Configura-se, portanto, abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, impondo-se a manutenção da responsabilidade civil reconhecida na origem.

2.2.
Dos danos morais indenizáveis

Quanto aos danos morais, a condenação deve ser mantida.

A fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade
na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que a
suspensão indevida de conta profissional por período relevante, fundada em associação equivocada a apontamento criminal, ultrapassa o mero dissabor.

A situação afetou a esfera de personalidade do autor e gerou indevida restrição ao exercício de atividade econômica por meio da plataforma.

A indenização, nesse contexto, não decorre apenas da perda de renda, mas da indevida vinculação do motorista a fato potencialmente estigmatizante e da demora na correção do equívoco.

2.3.
Do quantum indenizatório.

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado, registro que tal ponto, será devidamente enfrentado no
tópico 3.1.

2.4. Da apuração dos custos operacionais em liquidação de sentença
.

No tocante à alegação da requerida quanto à necessidade de abatimento de custos operacionais na apuração dos lucros cessantes, a matéria
deve ser examinada na própria fase de liquidação de sentença, e não definida, de modo abstrato, neste momento recursal.

Com efeito, foi exatamente isso que constou do
decisum
, ao condenar a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes, “cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante a apresentação, pela requerida, dos extratos de pagamentos das corridas realizadas pelo autor nos dois meses anteriores ao bloqueio, sob pena de serem aceitos os extratos e cálculos apresentados pela parte autora na inicial”.

Assim, o próprio comando sentencial condicionou a quantificação da verba à posterior apresentação e análise dos documentos pertinentes, atribuindo à requerida o ônus de trazer aos autos os extratos necessários à apuração do montante devido. Por consequência, eventual discussão acerca de custos operacionais, despesas inerentes à atividade de motorista de aplicativo e possível desconto sobre os lucros cessantes deverá ser submetida ao contraditório na fase própria, quando haverá elementos concretos para aferir a renda efetivamente frustrada.

Não se mostra adequado, portanto, fixar desde logo percentual genérico de abatimento ou admitir dedução abstrata sem suporte documental específico. A liquidação de sentença é o ambiente processual adequado para essa verificação, inclusive porque nela se examinará o cumprimento, pela requerida, do ônus documental expressamente estabelecido no decisum.

Dessa forma, neste ponto recursal, não há reparo a ser realizado, mantendo-se inalterado o comando sentencial, uma vez que a própria sentença reservou à fase de liquidação a apuração do valor devido a título de lucros cessantes, mediante apresentação, pela requerida, dos documentos necessários, ocasião em que também poderão ser analisadas eventuais alegações relativas a custos operacionais e descontos cabíveis.

2.
5
.
Da
inaplicabilidade da limitação contratual por aviso prévio à hipótese de bloqueio indevido do perfil do motorista
.

Noutro giro, no que tange à limitação pretendida pela Uber, com fundamento em cláusula de aviso prévio para hipótese de resilição imotivada, tal pretensão não se aplica ao caso concreto.

Isso porque a controvérsia não decorre de simples denúncia unilateral do contrato, mas de bloqueio do perfil do autor em razão de suposto apontamento criminal posteriormente afastado, por se tratar de homonímia. Assim, a responsabilidade discutida nos autos não se funda na ausência de aviso prévio, mas na manutenção indevida da restrição de acesso à plataforma por período cuja extensão deverá ser considerada na apuração dos lucros cessantes.

Dessa forma, também neste ponto recursal, mantém-se inalterado o comando sentencial, cabendo à fase de liquidação de sentença apurar o valor efetivamente devido, observados os parâmetros fixados na sentença e o contraditório entre as partes.

2.6.
Do alegado bis in idem.

Também não prospera a alegação de ocorrência de bis in idem entre a indenização por danos morais e a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

As verbas possuem fundamentos e finalidades distintos. Os lucros cessantes destinam-se à recomposição do prejuízo patrimonial suportado pelo autor, consistente na perda dos ganhos que razoavelmente teria auferido durante o período em que permaneceu indevidamente impedido de exercer sua atividade na plataforma.

Os danos morais, por sua vez, têm natureza extrapatrimonial e visam compensar a lesão decorrente da indevida vinculação do autor a apontamento criminal pertencente a terceiro, bem como da restrição abusiva e prolongada de acesso à plataforma digital.

Assim, não há duplicidade indenizatória, mas reparação de danos autônomos, decorrentes do mesmo fato ilícito, porém incidentes sobre esferas jurídicas diversas: uma patrimonial e outra moral.

2.7. Da alteração dos consectários legais.

Por fim, os encargos legais comportam adequação.

A sentença determinou a incidência de juros pela SELIC e correção monetária pelo IPCA. Contudo, após a Lei n. 14.905/2024, a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil corresponde à SELIC deduzida do índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Por isso, não se admite a cumulação da SELIC integral com correção monetária pelo IPCA, sob pena de duplicidade de recomposição.

Desse modo, em relação aos danos morais, a correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento, e os juros moratórios a partir da citação, observada a taxa legal do art. 406, § 1º, do Código Civil, sem cumulação indevida.

Quanto aos lucros cessantes, a correção monetária incide a partir de cada prejuízo, e os juros moratórios a partir da citação, ressalvada eventual mora anterior inequivocamente comprovada em liquidação.

3.
Das razões recursais da empresa recorrente
JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE
.

3
.
1
.
D
a
majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que a sentença não comporta reparo.

No caso concreto, o montante arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se condizente com a gravidade da conduta, a extensão do dano suportado pelo autor e as peculiaridades da situação examinada nos autos.

Com efeito, embora a indevida vinculação do autor a apontamento criminal pertencente a terceiro e a restrição de acesso à plataforma configurem lesão extrapatrimonial indenizável, o valor fixado observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

Além disso, a quantia estabelecida encontra-se em harmonia com os parâmetros comumente adotados por este Tribunal em hipóteses análogas, nas quais se busca assegurar reparação adequada ao lesado, sem desbordar dos limites de moderação exigidos pela jurisprudência.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE CREDENCIAMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A negativa de credenciamento de motorista parceiro por apontamento criminal inexistente, sem condenação judicial, é abusiva e afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A exclusão injustificada de motorista parceiro da plataforma de transporte configura dano moral passível de indenização, especialmente quando compromete seu sustento."

[...]
”
(N.U 1030200-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

Dessa forma, inexistindo demonstração de que o quantum indenizatório se revele irrisório ou excessivo, deve ser mantido o valor arbitrado na origem a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
JEFFERSON DE OLIVEIRA ANDRADE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E,
conheço
do recurso
de Apelação

de

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente
para
adequar os consectários legais da condenação, nos seguintes termos:

Assim, quanto aos danos morais, a correção monetária deverá incidir pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora deverão fluir a partir da citação, pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, observada a redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, vedada a cumulação da SELIC integral com correção monetária.

Quanto aos lucros cessantes, a correção monetária deverá incidir a partir de cada prejuízo, e os juros de mora a partir da citação, também pela taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, vedada a cumulação indevida de índices,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, nos termos da tese fixada no
Tema1059 do STJ
, em decorrência do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026